Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese foi requerida a denunciação da lide de terceiro em processo que versa a respeito de relação jurídica de natureza consumerista.

2. O art. 125, inc. II, do CPC prevê a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. 2.1. No entanto, por se tratar, no caso em deslinde, de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se ao caso a regra especial restritiva prevista no art. 88 do CDC.

3. O art. 88 do CDC prevê que é inadmissível a formalização da denunciação da lide nas relações jurídicas processuais que versem a respeito de tema de natureza consumerista.

4. Recurso conhecido e desprovido.